Tribunal: TJPA
Processo: 0818807-68.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818807-68.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: MARILIA MORAIS SOARES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:
Direito Processual civil
.

Embargos de declaração. Agravo interno. Agravo de instrumento. Alegação de omissão. Ausência. Rediscussão. Embargos rejeitados.

I.

Caso em exame

1.

Embargos de declaração, opostos em face de acórdão que negou provimento ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que julgou o agravo de instrumento.

2.

O embargante alega omissão no acórdão, ao não admitir o agravo de instrumento. Sustenta que a decisão é passível de agravo, conforme o artigo 1.015, I, do CPC.

II.

Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber se há omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado que justifique a interposição dos embargos de declaração.

III.

Razões de decidir

4.

Os embargos não apontam qualquer erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade do art. 1.022 do CPC.

5.

O embargante pretende rediscutir a matéria já analisada no acordão, o que não é admitido nos embargos de declaração.

IV.

Dispositivo e tese

6.

Rejeitados os embargos de declaração
.

________

Dispositivos relevantes citados:
art. 1.022, CPC.

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0818807-68.2023.8.14.0000

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVANTE
: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADA
: MARILIA MORAIS SOARES

ADVOGADOS(A): AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR – OAB/PA 16837 e outros.

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE:
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

EMBARGADO:
MARILIA MORAIS SOARES

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
, em desfavor de
MARILIA MORAIS SOARES
, em razão do
Acórdão ID 19324682 assim ementado:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO DA LIMINAR, TODAVIA, CASO PURGADA A MORA, PREVIAMENTE DETERMINOU RESITUIÇÃ DO BEM SOB PENA DE MULTA DIÁRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO EM RAZÃO DA DECISÃO AGRAVADA (QUESTIONANDO TÃO SOMENTE A MULTA ARBITRADA) NÃO ESTAR INSERIDA NO ROL DO ART. 1.015, CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

O embargante alega que, o acórdão foi omisso ao não admitir o agravo de instrumento contra a decisão que determinou a restituição do bem em 48 horas, sob pena de multa. Sustenta que a decisão é passível de agravo, conforme o artigo 1.015, I, do CPC.

Requer, ao fim, o acolhimento dos presentes embargos a fim de que se supram as omissões apontadas, para fins de prequestionamento.

Não foram apresentadas Contrarrazões (ID 20015337)

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Conheço dos aclaratórios, eis que tempestivos.

Sabe-se que os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do art. 1.022, CPC
[1]
.

A tese recursal da Embargante não merece prosperar, eis que todos os pontos invocados foram amplamente debatidos nos seguintes trechos do Acórdão embargado:

“(...)

Resumidamente, a Agravante defende o cabimento de Agravo de Instrumento no caso concreto, alegando que o decisum recorrido deve ser revisto, defendendo a possibilidade de interpretação extensiva do art. 1.015 do CPC.

No entanto, estou convencido de que as razões trazidas pela Recorrente não merecem prosperar,
razão pela qual mantenho meu entendimento acerca da inadmissibilidade do Agravo de Instrumento à hipótese em exame.

Passo a explicar.

Da leitura do artigo que elenca as hipóteses de cabimento do recurso, vê-se que não está presente o despacho que fixa multa.

Ora,
tal determinação não apresenta cunho decisório capaz de ser desafiada por agravo de instrumento, e não se encontra enumerada no rol taxativo previsto no art. 1.015 do CPC.

O Juízo Singular deferiu a liminar de busca e apreensão pretendida pela instituição financeira, todavia, adiantou-se ao prever que, em caso de purgação de mora pelo devedor, caberia ao Banco restituir o bem sob pena de multa diária de R$500,00. Ou seja,
a insurgência nada tem com a liminar deferida em favor do recorrente, e sim gira em torno tão somente acerca da multa, consequentemente, não há motivo para enquadrar no art. 1.015 do CPC, muito menos abraçar a mitigação nessa hipótese.

(...)”

Portanto, claramente, o embargante busca mera revisão do acórdão guerreado,
em nítida pretensão de rediscutir a matéria,
o que não é cabível, visto que os Declaratórios não se prestam a rediscutir questões já decididas, razão pela qual entendo pelo não provimento do presente recurso.

Quanto ao Prequestionamento como se sabe é ficto, basta a interposição do recurso.

Pelo exposto
, REJEITO os presentes Embargos de Declaração nos termos da fundamentação, mantendo o acordão em sua integra.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

[1]
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Belém, 17/12/2024